Tribunal: STF
Processo: Rcl 69112
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Diego Almeida Kos Miranda contra ato do Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA (Processo n. 0808885-27.2024.8.14.0401), por suposta ofensa à Súmula Vinculante n. 14. 



    A defesa narra que o reclamante “foi preso temporariamente no dia 28/05/2024 em cumprimento a ordem de mandado de prisão temporária expedido pelo juízo aqui apontado como autoridade coatora (doc 01) nos autos do processo número 0808885-27.2024.8.14.0401. O Referido Mandado foi expedido com base no pedido realizado pelo D. Ministério Público do Pará”.



     



    Alega que o juízo reclamado proferiu “decisão que acatou parcialmente o pleito de acesso aos autos do procedimento (doc 03), levantando o sigilo apenas sobre a representação ministerial, e indeferindo o acesso aos demais documentos, (sob a justificativa, que os mesmos contêm informações sensíveis e abrangidas pela Lei Complementar nº 105/2001) e indefe rindo o pedido sobre a existência de medidas cautelares sigilosas em desfavor do Reclamante”.



    Liminarmente requer a suspensão do mandado de prisão e o “acesso imediato aos au tos n. 0808885-27.2024.8.14.0401, condição sine qua non para que o Reclamante possa exercer o seu direito de defesa”. No mérito requer a “procedência da presente reclamação para cassar a decisão judicial impugnada e determinar a concessão de acesso aos autos do Inquérito Policial n. 0808885-27.2024.8.14.0401”.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade coatora e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    No caso, a defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Na decisão impugnada, o juízo reclamado indeferiu a pretensão do patrono por entender que franquear o acesso da defesa ao procedimento investigatório poderia causar prejuízo às investigações, tendo em conta a existência de diligências em curso. Confira-se trecho da decisão do TJPA: 



    “Trata-se de requerimento da defesa técnica do investigado Diego Almeida Kós Miranda, que solicita o levantamento do sigilo da petição - documento id. 116683556, apresentada nos autos pelo Ministério Público do Estado do Pará. Assim como, pelo imediato acesso/levantamento do sigilo de eventual pedido de prorrogação de prisão temporária ou conversão de prisão preventiva do investigado.



    É o breve relatório, decido.



    É cediço que, o requerente possui direito líquido e certo de amplo acesso aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, digam respeito ao exercício de sua defesa, em eventuais investigações que existam contra ele, excetuada as medidas cautelares sigilosas e diligências em curso, conforme exegege da Súmula 14 do Supremo Tribunal Federal, transcrevo: (...)



    Diante do caso concreto, o requerente pugna pelo conhecimento da petição relacionada no id. 116638556 e seus anexos, que dizem respeito aos relatórios das buscas e apreensões executadas em momento anterior e devidamente concluídas, conforme noticiado pelo Promotores de Justiça, razão pela qual não merecem o status de sigilo imposto pelo Parquet.



    Em vista dos fatos, DETERMINO o levantamento do sigilo da petição – id. 116638556 e seus anexos, uma vez que se trata de elemento formalmente documentado nos autos investigativos, resultado de atividades concluídas pelo Órgão acusador, conforme exegese da Súmula 14, do Supremo Tribunal Federal.



    De outro lado, com relação ao pedido de informações sobre a existência de eventuais medidas cautelares sigilosas em desfavor dos requerentes, tenho por bem indeferir o pedido.



    Tal fundamento decorre do que preceitua o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (§11º, do art. 7º da lei 8.906/94), que expressamente confere à autoridade competente delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Razão pela qual, neste ponto, indefiro o pedido” (eDOC. 6 - grifamos).



    Verifico que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à referida Súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso dos autos. Confira-se: 



    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).



    “INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170.842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).



    No caso, a pretensão não merece acolhimento, considerando a não conclusão de diligências.



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente